Tribunal: TJDFT
Processo: 0712184-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIADE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. ABATIMENTOS DA LEI 8.088/1990. BÔNUS DO TESOURO NACIONAL E DOS DEPÓSITOS DE POUPANÇA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO MUTUÁRIO. NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver anulada ou reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal.
1.1. Restando evidenciado que as razões do recurso combateram a fundamentação lançada na decisão recorrida, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.
2. Incabível o conhecimento de questões não apreciadas no juízo de origem ante a configuração de inovação recursal e sua análise acarretar em supressão de instância.
2.1. A questão relativa à suspensão do feito em virtude de decisão proferida no RE n°1.101.937/SP (Tema 1075 do STF) está acobertada pela preclusão, em razão da desídia do agravante em se manifestar no momento adequado.Preliminares de ofício. Recurso conhecido em parte.
3. "Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. " Art. 6o, da Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990.
3.1. No presente caso, não foi comprovado não só que o mutuário agravante optou pela atualização, ou como que ela teria sido realizada, sendo incabível abater atualização prevista na Lei 8.088/90.
4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.